Tribunal: TCU
Processo: 018.839/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 914002025, modalidade Pregão e Uasg 158154 (Objeto: Sistema de Registro de Preços para aquisição de pisos para revestimento e recuperação de quadras e ginásios poliesportivos.)

Inteiro teor:
Acórdão 7950/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação reportando indícios de ocorrência de irregularidades no pregão eletrônico 91400/2025, promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo para o fornecimento e instalação de pisos modulares para modernização de espaços lúdicos, desportivos e pedagógicos. Considerando a alegação da representante de que as especificações técnicas constantes do edital, especialmente quanto às tolerâncias dimensionais dos pisos esportivos e às dimensões do piso flexível, seriam excessivas e incompatíveis com os padrões de mercado, podendo restringir indevidamente a competitividade do certame, requerendo suspensão imediata do procedimento licitatório; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações, ao analisar a representação, concluiu que as especificações técnicas foram fundamentadas em pesquisa de mercado e justificadas pela Administração, bem como que as licitantes tiveram ampla participação e que a representante não apresentou provas técnicas que sustentassem suas alegações; Considerando a ausência de pressupostos para concessão de medida cautelar, afastados o perigo da demora e o perigo da demora reverso. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar, encerrar e arquivar o processo, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 12), à representante e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 1. Processo TC- Processo 018.839/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Eliza Tiyoko Cavalcante Trauczynski (OAB/PR 38.957), representando Edulab - Comércio de Produtos e Equipamentos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.